Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700018-71.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDEIRDES ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos do processo n. 0766522- 79.2022.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. A parte autora alegou padecer de doença neuromuscular degenerativa denominada ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA, conforme relatório médico anexado aos autos e, em razão da doença, vem sendo acometido de grave e crônica insuficiência respiratória secundária. Aduziu que o médico responsável pelo tratamento atestou a necessidade de utilização de “BPAP, S/T (assistido controlado), com volume corrente garantido, preferencialmente com bateria interna e/ou nobreak (código SES/BR- 30345/407630), sob mascara oronasal (provavelmente tamanho M códigos SES/BR- 35911/454313 (...) com umidificador aquecido, com IPAP 12cmH20, EPAP 6cmH20, VC 420m1, FR 12cpm, Tins 1,3seg, sempre ao dormir. Solicitamos a disponibilização do equipamento o mais breve possível, já que se trata de doença evolutiva, sem tratamento específico e que e certa a piora respiratória, estando assim sob constante risco de agravamento e complicações de seu do quadro clínico, inclusive podendo resultar em óbito.” A antecipação da tutela para o fornecimento do aparelho pelo Distrito Federal foi indeferida pelo juízo a quo nos seguintes termos: “No caso em questão, não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que a autora está inserida no Sistema de Regulação, na posição 43a– ID Num. 146214343 - Pag. 8, ou seja, o que existe e um sistema que está precário. O direito a saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da autora implicaria em violação ao princípio da isonomia, especialmente quando o relatório médico solicitando o equipamento e datado de 17/11/2022 – ID Num. 146214343 - Pag. 5, ou seja, inferior a 180 dias. Nesse passo, verifico que não estão presentes, ao menos em sede de cognição sumária, os requisitos ensejadores da medida ora requerida. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência requerida na inicial.” A parte agravante arguiu que o aparelho é de extrema importância para o tratamento da doença, bem como para impedir sua progressão. Além disso, desde agosto de 2021 o aparelho não está sendo fornecido pela Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. Ponderou que sua situação é extremamente urgente, uma vez que a postergação da entrega do aparelho BPAP, em se tratando de doença degenerativa, pode trazer sequelas irreversíveis. Isso posto, defendeu estar presente os requisitos da antecipação da tutela previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, requerendo a determinação judicial para que o DF forneça o aparelho descrito no relatório médico. No mérito a parte autora/agravante fez o mesmo pedido. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Nos termos do art.3o da Lei n.12.153/2009 é possível, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o), cuja decisão será recorrível por meio de agravo de instrumento (art 4o). Portanto, o recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Para concessão da antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), o que não estão demonstrados no caso concreto. A saúde é direito fundamental garantido constitucionalmente, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção (art. 6o da Constituição Federal do Brasil). A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, de outros agravos, e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. No caso, observa-se que a parte autora está inserida no Sistema de Regulação, na posição 43a, para recebimento do aparelho BPAP, de modo que não houve a negativa pelo Distrito Federal para fornecimento do aparelho BPAP à parte autora e tampouco omissão estatal. O laudo médico juntado aos autos, embora informe que se trata de problema grave de saúde, não ressaltou a urgência da aquisição do aparelho sob risco de vida, devendo a parte autora aguardar a sua vez de ser contemplada na lista, sob pena de prejudicar outros pacientes com casos tão graves ou mais do que o dela, os quais entraram primeiro na lista de espera. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais do Distrito Federal. A propósito, colaciona-se recente julgado: “FAZENDA. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR APARELHO BPAP. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NO FORNECIMENTO DO APARELHO À PACIENTE NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS. IMPOSITIVA A OBSERVÂNCIA DA LISTA DA CENTRAL REGULADORA AO FORNECIMENTO DO APARELHO. EVENTUAL MUDANÇA DO QUADRO DE SAÚDE (GRAVIDADE RELEVANTE A INDICAR URGÊNCIA) PODERÁ SER ARGUIDA E COMPROVADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pela ora demandante/recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o seguinte MATERIAL: BPAP, 5/T (assistido controlado), com volume corrente garantido, preferencialmente com bateria interna e/ou nobreak (código SES/BR- 30345/407630), sob máscara oronasal (provavelmente tamanho M códigos SES/BR- 35911/454313, mas o tamanho da máscara deverá ser reavaliado no momento da aquisição, pois a depender de modelo e marca pode variar), com umidificador aquecido, com IPAP 12cmH20, EPAP 8cmH20, VC 320m1, FR 12cpm, Tins 1,3seg, com umidificador aquecido, nos termos da prescrição médica anexa. II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta a recorrente/demandante que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que a não concessão de prazo para o cumprimento da obrigação acarretará prejuízos irreversíveis à parte autora, que já sofre graves consequências, além de correr RISCO DE ÓBITO. No mais, afirma que não pode o Poder Judiciário proferir uma decisão sem estabelecer prazo para o cumprimento da obrigação, pois a sentença se torna inócua em termos materiais, uma vez que não se poderá requerer o seu cumprimento. O título é inexequível. III. Nos termos dos arts. 20 e 22 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local. V. E a presente demanda não se enquadra nessa exceção, uma vez que, conforme bem destacado pelo douto Juízo sentenciante, o relatório médico acostado aos autos não indica a necessidade de fornecimento imediato, sendo que há outros pacientes que aguardam atendimento, ficando demonstrado que o atendimento pode ser feito dentro de um prazo razoável a fim de não frustrar os que estão a frente da parte autora na fila para recebimento do equipamento. VI. No mesmo sentido, o parecer da douta Promotoria de Justiça (id 39519522 - p.1/3) [...] No caso dos autos não restou suficientemente esclarecido a preponderância da situação do paciente sobre outros casos em que se requer o uso do aparelho solicitado, o que poderia ter ocorrido pelo simples relatório médico indicando que a situação era prioritária frente a outras indicações para uso do mesmo aparelho ou que se trata de situação singular, que preponderaria sobre a maioria dos casos indicativos do uso da referida máscara. Observa-se que o pedido foi efetuado no dia 14 de abril deste ano, sendo que no dia 26 de maio o autor já tinha proposto a demanda. O Enunciado n. 93 da III Jornada de Direito à Saúde do CNJ preleciona que "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos", o que não se verifica na espécie. Além disso, o Distrito Federal informou que a máscara está disponível e que o aparelho BPAP apresenta Pedido de Aquisição de Material - PAM já expedido, sendo que tão logo ocorra a conclusão do processo de aquisição, o material será fornecido (ID 39161683). Observa-se, ainda, que a paciente se encontra em 45o na lista de espera para recebimento do aparelho e será convocada para entrega assim que estiver disponível. Portanto, inexistindo justificativa de urgência que autorize a subversão da lista de espera, bem como a existência de pedido de aquisição do material, com pedido de aquisição expedido, o pedido recursal não merece provimento. VII. Nesse contexto, a fixação de qualquer prazo, sem a observância da lista da Central Reguladora, implicaria oblíqua inversão de valores quando existem milhares em situação similar à da requerente e centenas aguardando o fornecimento do aparelho BPAP com urgência. VIII. Imperativa, pois, a manutenção da sentença, e na hipótese de mudança do quadro (gravidade relevante a indicar urgência) nada impede seja postulada e comprovada na fase de cumprimento de sentença, quando então pode ser fixado prazo razoável. IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o). (Acórdão 1641472, 07288243920228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o teor da decisão ao juízo de origem. Intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões ao agravo no prazo de 15 dias. Após a apresentação das contrarrazões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Depois, devolvam os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2023 13:10:51. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator